Tribunal: TJMT
Processo: 1002202-65.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1002202-65.2024.8.11.0015.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: VALDINEY RODRIGUES VENCESLAU
RECORRIDA: ENERGISA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14/10/2024 a 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, nega a existência de relação jurídica com a empresa que fornece energia elétrica, bem como que desconhece o débito questionado, no valor de R$6.035,24 e R$ 542,70, lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de improcedência da ação e condenação em litigância de má-fé e honorários advocatícios, contra a qual se insurge a parte Recorrente.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)O feito comporta julgamento antecipado sendo desnecessária a dilação probatória.Acolho a preliminar de conexão entre os autos no 1002202-65.2024.8.11.0015 e 1002203-50.2024.8.11.0015 que respectivamente discutem negativações no valor de R$ 6.035,24 e R$ 542,70.Em que pese haja ligeira diferença no número dos títulos a prova documental carreada em ambos os feitos torna inequívoco que tais débitos possuem origem na mesma UC instalada na Av. Vitória Régia, 4890, Jardim Imperial, Sinop/MT.Tendo origem comum é imprescindível que haja a reunião dos feitos para julgamento conjunto sob risco de prolação de decisões conflitantes a teor do art. 55, §3o do CPC.Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. Em atenção ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição não é necessário esgotamento prévio das vias administrativas para que o consumidor busque o Poder Judiciário. Igualmente a ocorrência de fracionamento da demanda não implica em extinção, porém, tal conduta pode ensejar litigância de má-fé a qual será melhor analisada posteriormente.De ofício, corrijo o valor da causa quanto aos autos no 1002202-65.2024.8.11.0015. A petição inicial busca a inexistência de débito no valor de R$ 6.035,24 e condenação em danos morais no valor de R$ 15.000,00 todavia, somente aquele valor constou no momento do ajuizamento da demanda quando deveria constar R$ 21.035,24.Sem outras preliminares, nem nulidades passo a análise do mérito.Ressai dos autos que no dia 22/09/2020 o nome da parte Autora foi negativado por duas vezes pela parte Ré nos valores de R$ 6.035,24 e R$ 542,70.Apesar da parte Autora insistir em desconhecer a existência de tais débitos as defesas satisfatoriamente demonstram que consta UC vinculada ao nome da parte Autora na Av. Vitória Régia, 4890, Jardim Imperial, Sinop/MT. Constando, inclusive, biometria facial e cópia de sua CNH conforme id. 155675687 nos autos no 1002203-50.2024.8.11.0015.Quanto à CNH apresentada pela Ré se nota que é equivalente a versão digital apresentada pela parte Autora nas respectivas petições iniciais.Nos autos no 1020055-24.2023.8.11.0015 a parte Autora foi arrolada como testemunha e perante a autoridade policial prestou depoimento em 31/05/2023 indicando que seu endereço era na Av. André Maggi, 4890, Jardim Imperial, Sinop/MT.Num primeiro momento seria possível inferir que se tratam de endereços distintos, apenas no mesmo bairro já que nos arquivos da parte Ré consta Av. Vitória Régia, 4890, Jardim Imperial enquanto perante a autoridade policial a parte Autora informou Av. André Maggi, 4890, Jardim Imperial.Todavia, para residentes desta Comarca é sabido que a Av. Vitória Régia foi renomeada para Av. André Maggi pela Lei Municipal no 1.095/2009.A prova documental apresentada nos autos é suficiente para evidenciar a existência de vínculo jurídico entre as partes e a consequente exigibilidade dos débitos negativados.Em complemento a conduta da parte Autora amolda-se ao art. 80, incisos II e III do CPC caracterizando litigância de má-fé por conscientemente fracionar demandas que deveriam ser ajuizadas em um único feito dada sua origem comum, bem como tentar isentar-se do pagamento dos valores devidos pela utilização do serviço de fornecimento de energia elétrica.Por fim, os pedidos contrapostos devem ser acolhidos eis que evidenciada a relação jurídica entre as partes.Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte Autora no pagamento dos valores de R$ 6.035,24 e R$ 542,70 corrigidos pelo INPC e acrescido de juros moratórios simples de 1% ao mês, ambos a partir da data do vencimento, 28/04/2020 os quais deverão ser cobrados respectivamente em cada processo.Neste ato, RETIFICO o valor da causa dos autos no 1002202-65.2024.8.11.0015 para R$ 21.035,24 em observância ao art. 292, §3o do CPCDETERMINO o apensamento entre os autos no 1002202-65.2024.8.11.0015 e 1002203-50.2024.8.11.0015 no Sistema PJe, bem como a inserção de lembretes visando evitar que mantenham seu tramite independente em eventual fase recursal. Concomitantemente, por litigar de má-fé CONDENO a parte reclamante ao pagamento de multa no montante de 6% do valor corrigido da causa, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais em cada processo.Ainda CONDENO a parte Autora no pagamento de R$ 2.000,00 a título de honorários advocatícios em observância ao art. 85, §§2o e 8o do CPC, em cada processo.Interposto Recurso Inominado, intime-se a parte recorrida para suas contrarrazões em 10 dias, após, conclusos para o exigido juízo de admissibilidade recursal.Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.P. I. C.O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Sinop/MT, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95 e do art. 8o, parágrafo único, da Lei Complementar no 270/2007..(...)”.
4. A concessionária de energia elétrica desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação jurídica, mediante apresentação de ficha cadastral, histórico de consumo da UC geradora do débito e biometria facial, a qual está registrada no nome da parte Recorrente. Ademais, a parte recorrente não impugnou especificamente a documentação apresentada, em especial a ficha cadastral da UC em seu nome.
5. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
6. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a concessionária de energia, o que não ocorreu.
7. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
8. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
9. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
10. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença e mantida por esta Turma. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002202-65.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDINEY RODRIGUES VENCESLAU - CPF: 033.533.961-10 (RECORRENTE), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), RENAN DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 056.371.771-80 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024